Tribunal: STF
Processo: Rcl 48361
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-19
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, proposta por Deise Renata Leandro de Macedo e Marcos Antônio Bizache de Macedo contra decisão proferida pela 38ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Agravo de Instrumento 2097754-49.2016.8.26.0000), diante do “claro vício de afronta a legislação Constitucional”, bem como por suposto descompasso com o Conflito de Competência 7950 (Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/9/2016).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito:
    O Recurso originário desta Reclamação, trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 887/888, proferida pelo Eminente Juiz de 1ª Instância, que, reconhecendo matéria de ordem pública, declinou de sua competência, determinando a remessa dos autos originários do Agravo, e respectivos Embargos à Execução, à 3ª Vara do Trabalho de São Paulo, em que tramitava Reclamação Trabalhista entre as partes, por entender que o crédito perseguido no processo "decorre de fatos surgidos no âmbito da relação de trabalho que uniu as parte”, considerando-se, portanto, absolutamente incompetente, em razão da matéria, para julgar a demanda, nos termos do artigo 114 da Constituição Federal.
    (...)
    Contudo, não obstante os Reclamantes tenham aclarado o contexto em que se verificou a constituição do suposto título executivo, com a juntada, inclusive, de documentos sonegados pela empresa agravante, houve por bem a 38ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo prover o referido Recurso de Agravo de Instrumento, sob o fundamento de que o título não é oriundo de relação empregatícia, por não conter neste quaisquer valores alusivos à verbas trabalhistas, e que, assim sendo, cabe a Justiça Comum processar e julgar os autos originários.
    Lamentavelmente determinado entendimento contraria as luzes do direito atual e se posiciona em sentido contrário ao entendimento fixado pelos Tribunais pátrios e superiores. Por estas e outras razões o entendimento acerca deste aspecto deve ser modificado, com base nas alegações de fato e de direito, a seguir expostas.
    (...)
    IV - DAS RAZÕES DE REFORMA DA DECISÃO RECLAMADA. 
    Como bem salientou a r. decisão de 1ª grau, “melhor compulsando os autos, e diante de todos os documentos trazidos, verifica-se que a origem da dívida está totalmente entrelaçada com a relação de trabalho existente entre as partes. Basta analisar o instrumento de confissão de dívida para se identificar que o valor confessado, ao contrário do que alega a exequente, tem origem trabalhista.”
    (...)
    Por essa razão, constata-se que a Justiça Estadual Comum é ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE, EM RAZÃO DA MATÉRIA, para processar e julgar a demanda.
    (...)
    Cumpre lembrar e frisar o que dispõe o artigo 114 da Constituição Federal, advindo da Emenda Constitucional n. 45/2004:
    (...)
    No que entendem os Reclamantes, há claro vício de afronta a legislação Constitucional no tocante à relação entre a matéria exposta no supramencionado dispositivo e na decisão proferida pelo E. Tribunal a quo, bem como evidente afrontamento ao abaixo julgado desta Colenda Corte.
    (...)
    Assim, apesar do notório saber jurídico do E. Tribunal a quo, este violou norma constitucional, na medida em que declinou a competência da Justiça do Trabalho, afrontando o artigo 114 da Constituição Federal.
    V – DOS ENTEDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS.
    Fundamentalmente há de ser enaltecida a divergência jurisprudencial havida entre o julgado pelo C. Tribunal a quo e outros julgados versando sobre a mesma matéria, nesta Suprema Corte: (...) (CC 7950 / RN - RIO GRANDE DO NORTE Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO Julgamento: 14/09/2016 Órgão Julgador: Tribunal Pleno Publicação ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-168)
    Inquietantemente protesta pela reforma do v. acórdão, pelo fato da disposição do MM. Juízo de 2º grau caminhar diametralmente na contramão ao entendimento pacificado, conforme aduz, apenas à guisa de informação, o julgado a seguir, extremamente semelhante aos autos em questão, decorrente do E. Superior Tribunal de Justiça.
    (...)
    Portanto, a Reclamação Constitucional se faz necessária, para que seja julgada procedente, garantindo a observância das decisões e entendimento deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, cassando-se a decisão guerreada, proferida pela D. 38ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para que os autos originários desta seja remetidos para a Justiça do Trabalho.
    Ao final, requerem que seja concedida medida liminar para suspender o processo na origem. No mérito, “os Reclamantes requerem seja julgada totalmente procedente a presente Reclamação Constitucional, para se garantir a observância e autoridade das decisões deste Egrégio Supremo Tribunal Federal, cassando-se a decisão Reclamada, proferida pela D. 38ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com base nos fundamentos acima exteriorizados, e restando EVIDENCIADO O VÍNCULO LABORAL ENTRE AS PARTES e a patente natureza trabalhista do título extrajudicial ora em questão, DETERMINANDO A REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA DO TRABALHO, e levando em consideração a posição ocupada por ambos à época da contração da dívida ora em discussão”. 
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
    I - processar e julgar, originariamente:
    (...)
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
    (...)
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliou-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.
    Inicialmente, registre-se que a presente ação foi protocolada nesta CORTE em 9/7/2021. Por outro lado, o processo no qual se proferiu o ato reclamado foi encaminhado ao STF (autuado como ARE 1.317.785, de minha relatoria), tendo sido julgado pela Primeira Turma, em Sessão Virtual de 18/6/2021 a 25/6/2021, com Acórdão publicado em 2/7/2021. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).
    No caso concreto, a Reclamação é manifestamente incabível. O objetivo do instituto constitucional da Reclamação é o de preservar a competência desta CORTE e de garantir a autoridade de suas decisões. Ocorre, contudo, que a parte Reclamante deixou de apresentar paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade deste instrumento, aduzindo apenas haver “claro vício de afronta a legislação Constitucional no tocante à relação entre a matéria exposta no supramencionado dispositivo [art. 114 da CF/88] e na decisão proferida pelo E. Tribunal a quo, bem como evidente afrontamento ao abaixo julgado desta Colenda Corte [CC 7950, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 14/9/2016]”.
    Nesse sentido:
    Ementa: AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE VINCULANTE QUE TENHA SIDO DESRESPEITADO OU DE ATO CARACTERIZADOR DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. O Tribunal de origem atuou dentro de suas estritas atribuições jurisdicionais ao analisar os pressupostos recursais do agravo de instrumento em recurso de revista. Além do mais, a parte autora não apontou um paradigma de confronto com efeitos vinculantes ou um ato caracterizador de usurpação da competência desta SUPREMA CORTE, requisitos essenciais para a admissibilidade do instrumento constitucional da reclamação. 
    2. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    3. Agravo interno a que se nega provimento.
    (Rcl 43503 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 16/11/2020)
    Agravo regimental em reclamação. 2. Ausência de indicação de afronta à decisão dotada de efeito vinculante ou de alegação de usurpação de competência desta Corte. 3. Não ocorrência de nenhuma das hipóteses de cabimento previstas no art. 102, I, “l”, da Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
    (Rcl 19503 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/2/2015)
    Por oportuno, ressalto ainda que, não estando envolvido, na contenda, Tribunal Superior, não há falar, no presente caso, em usurpação de competência desta CORTE para analisar a demanda.
    Seja como for, o processo no qual se proferiu o ato reclamado já foi encaminhado ao STF (autuado como ARE 1.317.785 AgR, de minha relatoria), tendo sido julgado pela Primeira Turma, em Sessão Virtual de 18/6/2021 a 25/6/2021, com Acórdão publicado em 2/7/2021. 
    Ocorre que a Reclamação Constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos Órgãos que compõem o STF, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Nesse sentido: 
    Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. 
    2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário, ao qual foi dado trâmite por meio do ARE 1226780. O MINISTRO PRESIDENTE inadmitiu o recurso por ausência de repercussão geral, com base no decidido por esta CORTE no ARE 835833 (Min. Rel. TEORI ZAVASCKI), Tema 800. 
    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.
    (Rcl 37214 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019)
    Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 
    1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 
    2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 
    3. Agravo interno a que se nega provimento 
    (Rcl 32896 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2019).
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 19 de julho de 2021. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente